Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703969-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERT TEIXEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, Laert Teixeira, contra a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a regularidade dos depósitos realizados pelo réu ao autor quanto à correção monetária e juros em conta individualizada do PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, deve o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do recurso ou realizar o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L